Tribunal: TJBA
Processo: 8009209-41.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009209-41.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): mk3 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DECLINAÇÃO PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. ART. 148 C/C 98 DO ECA. ART. 73 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RESOLUÇÃO TJ/BA N.º 11/2019.. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1) A competência da Vara da Infância e Juventude se dará quando o menor encontrar-se em situação de risco, atraindo a aplicação do caput do artigo 98 e do parágrafo único, do art. 148, do ECA; ausente a situação de risco deve a ação ser processada por uma das varas da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009209-41.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .